Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO QUE EXORBITOU O PRÓPRIO PEDIDO DO IMPUGNANTE – CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - DIREITO DE VOTO ASSEGURADO AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

II - Em razão da violação as normas processuais em comento, ocorreu julgamento extra petita na espécie, de modo que se mostra acertada, a meu ver, não a reforma total da r. sentença, mas, realmente aplicar a sua reforma parcial, para manter o crédito incontroverso da recorrente, na quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), como habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 0000035-71.2020.8.11.0035, manejado por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER
, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão do crédito da agravante da lista de credores e, por consequência, do seu direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28.05.2021.

Para tanto, aduz o agravante que, sob premissa equivocada, o Juízo de origem excluiu o crédito devido pelos agravados, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), sob o argumento de que o devedor apresentou embargos à execução, o que, por sua vez, tornaria ilíquido o valor em questão.

Alega que, apesar de terem sidos manejados embargos à execução, tal instrumento não possui o condão de alterar as bases do crédito executado, o que somente ocorrerá quando do pronunciamento judicial definitivo, ainda pendente.

Assevera que sequer houve pedido dos agravados nos autos para a exclusão do crédito incontroverso, razão pela qual, jamais poderia ter sido excluído do quadro geral de credores e da assembleia geral.

Esclarece que o débito em questão está lastreado na Cédula de Produto Rural Financeira de no 1202S49649F, no valor de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), vencida em 30.05.2009, a qual foi atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, na data de 05.12.2018.

Discorre que na lista definitiva elaborada pelo Administrador Judicial, inclusive, foi registrado o crédito atualizado, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), na classe de garantia real.

O pedido liminar recursal foi deferido, a fim de autorizar a empresa agravante a participar da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 28.05.2021, com direito a voz e voto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 94451490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o Incidente de Impugnação de Crédito, manejado pelos agravados, determinou a exclusão do crédito da recorrente da lista de credores e, por consequência, do seu direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores que seria realizada no dia 28.05.2021.

Inicialmente, observa-se que os agravados peticionaram nos autos, requerendo a redistribuição do recurso ao Desembargador José Zuquim Nogueira, que seria prevento para examinar todos os recursos advindos do processo recuperacional.

No caso, o pedido não se justifica, em razão da eleição do então relator prevento, o Eminente Desembargar José Zuquim Nogueira, para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Sodalício, o que, por seu turno, faz cessar a distribuição de novos recursos, a rigor do artigo 83, inciso XVII, alínea “a” e inciso XXI, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, superada a questão da prevenção, cumpre examinar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a pretensão da agravante gravita em torno da necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores do grupo empresarial recuperando, sob o argumento de que a decisão recorrida é flagrantemente
extrapetita
, porque exorbitou os limites do pedido manejado pela parte impugnante, ora recorrida.

Mais precisamente, os impugnantes, ora recorridos, requestaram a retificação do crédito arrolado em favor do credor, do montante de R$ 17.532.486,12, (dezessete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), na classe garantia real, para que o valor que reputavam incontroverso, no patamar de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que, ao julgar o feito, o Juízo
a quo
entendeu que o crédito impugnado, oriundo da CPR no 1202S49649F, emitida em 18.11.2008, no valor de R$ 4.011.732,92, incluído na relação de credores pelo Administrator Judicial, no montante atualizado de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) não possuía liquidez, em razão de estar pendente o julgamento dos Embargos à Execução, opostos pela recuperanda.

A respeito da questão, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

Como cediço, o crédito habilitado no feito recuperacional, proveniente de uma CPR é um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível por força de lei, nos termos do artigo 4o-A, § 1o da Lei no 8.929/1994, com alteração da Lei no 13.986/2020, que assim dispõe:

Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

(...)

§ 1o
A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento
, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.

Por consequência, deve ser garantida a participação do credor na Assembleia Geral de Credores, na respectiva classe em que o seu crédito está inserido, no caso, na categoria de crédito com garantia real, consoante previsto artigo 41, § 2o da Lei no 11.101/2005.

Pelas mesmíssimas razões, acerca dos valores discutidos nos Autos da Impugnação, não se verifica qualquer justificativa legal para a alteração das bases dos créditos da agravante, mais precisamente dos créditos que foram indicados pelo Administrador Judicial, conforme se infere da relação de credores apresentada no id no 87717978, a qual indica o montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), que contabiliza a simples atualização da dívida originária de R$ 4.011.732,92, inadimplida ao longo de 9 (nove) anos.

Diante desse cenário, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o crédito da agravante, no valor de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), na classe de credor com garantia real, bem como seu direito a voz e voto na AGC na mesma proporção.

Ante exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a impugnação ao crédito, mantendo inalterado o crédito da agravante, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1
o VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de incidente de impugnação ao crédito apresentado pela Agropecuária Aurora Ltda.-ME e outros, nos autos da ação de recuperação judicial que ajuizaram, na qual a MMa Juíza, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela ADM do Brasil Ltda. é ilíquido, julgou parcialmente procedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial, e por consequência, o direito de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores (id. 87717954).

Pois bem. Entendo que não resta duvida quanto ao acerto dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do
decisum
ter extrapolado o pedido da impugnante, e por consequência dar provimento a este recurso, para reformar a r. sentença e manter o crédito incontroverso da recorrente, habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

Como dito, acompanho na integra os fundamentos, porém, entendo que o valor incontroverso anotado pela douta relatora, no importe de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), não deve prevalecer. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a Agropecuária Aurora Ltda.-ME e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, tendo apresentado, posteriormente,
incidente de impugnação ao crédito, visando a minoração do crédito em favor da ADM do Brasil Ltda., na quantia de R$ 17.532.486,12, (dezessete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), para o valor inicialmente arrolado de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) (id. 87717974).

Instados a se manifestar, a impugnada defendeu que o valor arrolado nada mais é que mera atualização do débito principal, no valor de
R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) (id. 87717975).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela parte é ilíquido, julgou parcialmente procedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial dos impugnados e, por consequência, o direito da parte de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores (id. 87717954) o que, de fato, causa estranheza, consoante bem anotado no voto condutor, mormente pelo fato da manifesta ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do
decisum
ter extrapolado, e muito, diga-se de passagem, o pedido do impugnante, ora recorrente, restando evidente a violação do disposto nos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

Ora, com a devida vênia,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Na espécie, basta uma simples leitura do pedido apresentado pelos impugnantes, ora recorridos, para se verificar que os mesmos requereram que o crédito da impugnada, ora recorrente, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) fosse minorado para a quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), por se tratar de valor incontroverso, todavia, a MMa Juíza, de forma equivocada, entendeu que todo o crédito pretendido pela parte é ilíquido, razão pela qual julgou improcedente o feito, sendo de clareza solar a ocorrência de julgamento
extra petita
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCLUSÃO DE CRÉDITO CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

É incontroversa a existência e exigibilidade de crédito incluído no quadro de credores, e não impugnado oportunamente pelo devedor/recuperando, sendo incabível a alteração desse quadro em sede habilitação retardatária apresentada pelo credor, inclusive porque se trata de matéria preclusa nos autos, e, portanto, extrapolou os limites objetivos da lide o pronunciamento judicial que determina a exclusão de crédito incontroverso”
(RAC n. 0004513-78.2018.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.02.2021 – negritei)

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR CREDOR QUIROGRAFÁRIO. JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA.

[...]

5.
As questões decididas de ofício pela Corte de origem não podem ser tidas como de ordem pública, uma vez que versam sobre o conteúdo econômico do plano aprovado - efeitos da carência pactuada e condições de pagamento de determinados créditos.
Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos credores, o órgão julgador não está autorizado a proceder a seu exame sem que tenha havido irresignação dos respectivos interessados
.

6.
Assim, deve ser decotado do acórdão recorrido o que efetivamente desbordou da matéria devolvida com a interposição do agravo de instrumento (adequando-se a prestação jurisdicional aos limites impostos pelo CPC/15), ficando prejudicado o exame das demais questões objeto do presente recurso
.[...]”
(REsp n. 1.852.752/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2020 – negritei)

Denota-se do julgado da Corte Superior, que tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos credores, é inadmissível proceder o seu exame, sem que tenha havido irresignação dos respectivos interessados, sob pena de julgamento
extra petita
, consoante visto no caso vertente.

Todavia, com a devida vênia, entendo que houve equívoco do voto condutor no tocante a manutenção integral do crédito da impugnada, ora agravante, no valor de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), visto que não se trata de valor incontroverso, haja vista que está sendo discutido em sede de embargos à execução.

Logo, seguindo o entendimento esposado nos votos apresentados nos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1009722-29.2021.8.11.000 e 1009114-31.2021.8.11.0000, entendo que deve ser mantido, nesse momento processual, o valor tido por incontroverso, que no caso vertente é de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).

Portanto, em razão da violação as normas processuais em comento, ocorreu julgamento
extra petita
na espécie, de modo que se mostra acertada, a meu ver, não a reforma total da r. sentença, mas, realmente aplicar a sua reforma parcial, para manter o crédito incontroverso da recorrente, na quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos),
como habilitado no processo recuperacional
, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

Por estes termos, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho, em parte, a douta Relatora
, para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de manter o crédito incontroverso da recorrente, na quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro ao voto do 1o vogal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de modificar o valor do crédito incontroverso do recorrente para R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021